Tribunal: TJBA
Processo: 8079597-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079597-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELTON CARLOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADA. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documento que o juízo de primeiro grau entendeu ser essencial à propositura da demanda — o instrumento de contrato de empréstimo consignado, objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência do instrumento de contrato junto com a petição inicial implica em seu indeferimento por inépcia; (ii) estabelecer se, no caso em tela, é admissível a inversão do ônus da prova e a posterior exibição do documento pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.O instrumento contratual não configura documento essencial à propositura da ação, mas sim elemento probatório para resolver o mérito da demanda, cuja ausência não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.2. O autor anexou extrato do INSS contendo número do contrato, valor das parcelas e demais dados da operação, evidenciando verossimilhança das alegações, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3.3. A parte autora justificou a impossibilidade de apresentação do contrato por se tratar de negócio celebrado via telefone e requereu a inversão do ônus da prova.

3.4. O princípio da primazia da decisão de mérito, consagrada no CPC/2015, impõe ao julgador buscar a resolução justa e efetiva do conflito, evitando a extinção prematura da ação quando atendidos os requisitos do art. 330 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A ausência de instrumento contratual, objeto da ação, não implica em inépcia da petição inicial, quando há outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 330 e 331, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 8151039-84.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8096249-53.2023.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 13.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079597-24.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HELTON CARLOS DE SANTANA e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA